Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PROVIDO.

1. Absolve-se o réu pelo crime de furto qualificado, mediante o rompimento de obstáculo, se a prova é duvidosa, insuficiente para a formação de juízo de certeza, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência.

2. Recurso conhecido e provido.